Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, que servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se prestam, contudo, ao reexame da matéria.
2. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e que deve ser utilizado como fator de correção é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl no AgInt no AREsp 1456614/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)
4. Constatada a ausência de majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja sanado o vício.
5. Embargos de declaração da parte ré parcialmente providos.
6. Embargos de declaração da parte autora providos.